Tribunal: TJDFT
Processo: 0726157-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726157-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO DE ASSIS DA SILVA AGRAVADO: VITOR DANIEL DE OLIVEIRA DURAES, GUILHERME TIENE ARAUJO, FELIPE CORDEIRO GARCIA FURTADO DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Gustavo de Assis da Silva contra decisão da 24a Vara Cível de Brasília que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada. 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 10 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO